Tribunal: TRF3
Processo: 5003465-28.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
437/549)

5003465-28.2023.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003465-28.2023.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. MODELO BIOPSICOSSOCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder benefício assistencial à pessoa com deficiência, desde a data do requerimento administrativo, reconhecendo a condição de deficiência visual (visão monocular) e a situação de vulnerabilidade socioeconômica, embora afastada a incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a visão monocular configura deficiência para fins de concessão do benefício assistencial, à luz do modelo biopsicossocial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de hipossuficiência econômica exigidos pela Lei no 8.742/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial exige a comprovação concomitante de deficiência ou idade avançada e de situação de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 203, V, da CF e do art. 20 da LOAS.

A deficiência, para fins assistenciais, não se confunde com incapacidade laborativa, devendo ser aferida segundo o modelo biopsicossocial, considerando impedimentos de longo prazo e sua interação com barreiras sociais.

A visão monocular é expressamente reconhecida como deficiência sensorial pela Lei no 14.126/2021, sendo suficiente para caracterizar impedimento de longo prazo quando comprovadas repercussões funcionais.

O laudo médico atesta perda irreversível da visão em um dos olhos, caracterizando visão monocular, ainda que preservada a capacidade laborativa sob enfoque estritamente clínico.

A avaliação conjunta dos laudos médico e social evidencia limitações funcionais relevantes, associadas a fatores pessoais e sociais que dificultam a plena participação do indivíduo na sociedade.

O estudo social demonstra situação de vulnerabilidade econômica, com ausência de renda formal, moradia precária e dependência de benefícios assistenciais, suficientes para caracterizar hipossuficiência.

A renda per capita não constitui critério exclusivo para aferição da miserabilidade, admitindo-se a análise de outros elementos probatórios, conforme entendimento do STF e STJ.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A visão monocular configura deficiência para fins de concessão do benefício assistencial quando caracterizado impedimento de longo prazo avaliado sob o enfoque biopsicossocial. 2. A concessão do BPC independe da demonstração de incapacidade laborativa, bastando a comprovação de impedimentos que dificultem a participação social em igualdade de condições. 3. A condição de miserabilidade pode ser comprovada por outros elementos além da renda per capita, mediante avaliação do contexto socioeconômico do requerente. 4. O termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, se já preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20 e §§; Lei no 13.146/2015; Lei no 14.126/2021; Decreto no 6.214/2007; Lei no 14.176/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.970, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20/04/2017; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557/MG (Tema 185); STJ, REsp 1.355.052 (Tema 640); STJ, REsp 1.851.145/SE; TNU, Súmula 48; TRF3, AC 0010184-23.2011.4.03.6139.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003465-28.2023.4.03.6103

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença (ID 332780892) que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC), ao reconhecer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/93, em razão da deficiência visual da parte autora, embora não constatada incapacidade laborativa sob o enfoque estritamente médico.

Em suas razões (ID 332780901), o INSS sustenta que a visão monocular não configura, automaticamente, deficiência para fins assistenciais, sendo necessária a comprovação de impedimento de longo prazo apto a obstar a participação social e a subsistência. Defende a necessidade de avaliação biopsicossocial e requer a reforma total da sentença.

Em parecer (ID 335089145), o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a visão monocular é reconhecida como deficiência sensorial pela Lei no 14.126/2021, devendo a análise observar o modelo biopsicossocial. Ressaltou, ainda, que o estudo social (ID 332780871) evidencia situação de vulnerabilidade econômica, concluindo pelo preenchimento dos requisitos legais.

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, observo que a parte autora ajuizou ação visando à concessão de benefício por incapacidade temporária desde 20/07/2017 ou, subsidiariamente, de benefício assistencial à pessoa com deficiência desde 17/12/2018, sob o fundamento de incapacidade laborativa e vulnerabilidade social decorrentes de comprometimento visual (ID 332780845).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, afastando o benefício por incapacidade e concedendo o benefício assistencial, ao reconhecer a condição de pessoa com deficiência e a hipossuficiência econômica (ID 332780892).

O INSS sustenta que a visão monocular não caracteriza, por si só, deficiência para fins assistenciais, sendo necessária a comprovação de impedimento de longo prazo que inviabilize a subsistência, requerendo a reforma da sentença (ID 332780901).

Com efeito, a questão controversa refere-se à análise dos requisitos para a concessão do benefício assistencial a pessoa deficiente, desde a data do requerimento administrativo.

A Constituição da República, no artigo 203, inciso V, prevê o benefício de amparo social no valor de um salário mínimo, nos seguintes termos:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

A Lei 8.742/1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), conferiu eficácia às normas constitucionais, instituindo o benefício de prestação continuada (BPC), também denominado benefício assistencial, na forma de seu artigo 20:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei 12.435/2011)

A LOAS está regulamentada pelo Decreto 6.214/2007. O artigo 20 da LOAS e o artigo 1o de seu decreto regulamentar estabelecem que são requisitos à concessão do amparo assistencial, a comprovação: (1) alternativamente, ser idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou ser pessoa com deficiência; e (2) estar em situação de hipossuficiência econômica (miserabilidade), que se caracteriza pela ausência de condições para prover a própria subsistência ou tê-la provida pela família.

Dos beneficiários

O benefício assistencial é devido a "brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e legais", conforme foi pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 587.970, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, com repercussão geral (Tribunal Pleno, j. 20/04/2017, publ. 22-09-2017).

Anote-se, ainda, que a concessão, a manutenção e a revisão do benefício assistencial depende da regularidade das inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), consoante previsto em regulamento (§ 12 do art. 20 da LOAS, incluído pela Lei 13.846/2019).

Pessoa idosa é considerada aquela com idade mínima de 65 anos, conforme o artigo 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Pessoa com deficiência, segundo o artigo 20, § 2o, da LOAS, é aquela que tem "impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas", conforme a redação dada pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Ressalte-se que o impedimento de longo prazo é aquele que produz efeitos pelo período mínimo de dois anos, na forma do artigo 20, § 10o, da LOAS, incluído pela Lei 12.470/2011. Também, "para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação" - esse é o teor da Súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). (Redação alterada na sessão de 25/04/2019).

Esse tema foi enfrentado por esta Egrégia Décima Turma conforme a ementa a seguir transcrita:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRAZO EXÍGUO PARA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. AMPLIAÇÃO.

1. O benefício assistencial de prestação continuada ou amparo social encontra assento no art. 203, V, da Constituição Federal, tendo por objetivo primordial a garantia de renda à pessoa deficiente e ao idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) em estado de carência dos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades elementares, bem assim de condições de tê-las providas pela família.

2. Segundo a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) "para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". De acordo com a referida lei, entende-se por longo prazo o impedimento cujos efeitos perduram pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

3. Consoante perícia médica produzida é possível concluir que o estado clínico da parte autora implica a existência de impedimento de longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, poderia obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, devendo, assim, ser considerada pessoa com deficiência para os efeitos legais.

(...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, APELAÇÃO CÍVEL - 0010184-23.2011.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 30/11/2021, Intimação via sistema DATA: 03/12/2021)

Da situação de hipossuficiência econômica

O conceito de família para fins de obtenção do BPC está contido no artigo 20, § 1o, da LOAS:

Art. 20 (...)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei 12.435/2011)

Cabe anotar que a evolução do conceito de família, para fins de se avaliar a hipossuficiência econômica, passou pela unidade mononuclear sob o mesmo teto (redação original da LOAS); depois alcançou o conjunto de pessoas elencadas no artigo 16 da Lei 8.213/1991, desde que vivessem sob o mesmo teto (MP 1.473-34, de 11/08/1997, convertida na Lei 9.720/1998).

A respeito, destaca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI 8.742/1993. CONCEITO DE FAMÍLIA PARA AFERIÇÃO DA RENDA PER CAPITA. EXCLUSÃO DA RENDA DO FILHO CASADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 1o. DA LEI 12.435/2011 (LOAS). AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Constituição Federal prevê, em seu art. 203, caput e inciso V, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. A Lei 12.435/2011 alterou o § 1o. do art. 20 da LOAS, determinando que § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

3. O critério da família reside no estado civil, vez que as pessoas que possuírem vínculo matrimonial ou de união estável fazem parte de outro grupo familiar, e seus rendimentos são direcionados a este, mesmo que resida sobre o mesmo teto, para efeito de aferição da renda mensal per capita nos termos da Lei.

4. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(STJ, AgInt REsp 1.718.668/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.RENDA MENSAL PER CAPITA.CONCEITO DE FAMÍLIA. ART. 20, § 1o, DA LEI N. 8.742/93, ALTERADO PELA LEI N. 12.435/2011. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício da assistência social à pessoa com deficiência. Foram interpostos recursos especiais pelo beneficiário e pelo Ministério Público Federal.

II - O Tribunal de origem negou o benefício assistencial pleiteado por entender que a renda mensal, proveniente da aposentadoria por invalidez do cunhado e do salário do sobrinho da parte autora, é suficiente para prover o seu sustento, afastando, assim, a condição de miserabilidade.

III - O conceito de renda mensal da família contido na Lei n. 8.472/1991 deve ser aferido levando-se em consideração a renda das pessoas do grupo familiar indicado no § 1o do citado art. 20 que compartilhem a moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade social (idoso, com 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência), qual seja: '[...] o requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto'.

IV - Portanto, entende-se que 'são excluídas desse conceito as rendas das pessoas que não habitem sob o mesmo teto daquele que requer o benefício social de prestação continuada e das pessoas que com ele coabitem, mas que não sejam responsáveis por sua manutenção socioeconômica'.

(REsp n. 1.538.828/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

No julgamento do REsp 1.355.052, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o Tema 640: "Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93", (j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015, transitado em 16/12/2015).

Na mesma linha, a Lei 13.982/2020 incluiu o § 14 ao artigo 20 da LOAS, prevendo expressamente a exclusão de benefício assistencial ou previdenciário de um salário mínimo na composição da renda para fins de concessão de BPC:

Art. 20 (...)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3o deste artigo.

Dessa forma, deve ser excluído do cômputo da renda per capita o valor proveniente de benefício assistencial ou previdenciário no valor de até um salário mínimo, recebido por idoso ou pessoa com deficiência, pertencente ao núcleo familiar.

Da condição de miserabilidade

A definição legal de hipossuficiência, para fins de concessão do BPC, foi também marcada por discussões que conduziram à evolução legislativa e jurisprudencial.

Diversas alterações legais foram verificadas quanto à fixação da renda mensal per capita máxima, inicialmente, na dicção originária do § 3o do artigo 20 da LOAS, era exigida a renda inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo.

Na esfera judicial, esse parâmetro foi confrontado por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 1.232-1/DF, a qual foi julgada improcedente pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do § 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993 (ADI 1232, Relator p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, j. 27/08/1998).

Entretanto, diversas leis editadas posteriormente fixaram parâmetros mais favoráveis, conduzindo à conclusão lógica de que o Poder Legislativo havia suplantado o limite de um quarto do salário mínimo, permeando, assim, a análise judicial dos pedidos pela interpretação sistemática, para fins de observar a ordem jurídica como um todo coeso.

O STJ pacificou o entendimento quanto à possibilidade de admitir distintos parâmetros para aferição da condição de miserabilidade, assentando o Tema 185: "A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo". (REsp 1.112.557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira Seção, j. 28/10/2009, transitado em julgado em 21/03/2014).

A persistência dos debates conduziu o STF a declarar a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o do artigo 20 da LOAS, no julgamento do RE 567.985, sob o regime da repercussão geral, nestes termos:

(...)

3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 567.985, Relator p/ Acórdão Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 18/04/2013, publ. 03/10/2013)

O precedente ensejou a tese do Tema 27/STF: "É inconstitucional o § 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição".

A Lei 13.146/2015 incluiu o § 11 ao artigo 20 da Lei 8.742/1993, possibilitando a utilização de outros parâmetros aptos à avaliação da renda per capita familiar e, consequentemente, da miserabilidade, neste teor:

Art. 20 (...)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.

Em complemento à definição dos critérios de concessão do benefício assistencial, a Lei 14.176/2021 acrescentou o § 11-A ao artigo 20 da Lei 8.742/1993, concedendo expressamente licença normativa ao regulamento para fins de ampliar o limite da renda per capita até 1⁄2 (meio) salário mínimo, in verbis:

Art. 20 (...)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3o deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei.

Nesse contexto, superada está a questão relacionada à limitação do critério de avaliação socioeconômica, cuja ampliação ao limite de 1⁄2 (meio) salário mínimo encontra supedâneo legal.

Dos elementos probatórios

O artigo 20-B da LOAS, incluído pela Lei 14.176/2021, estabeleceu que para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita, prevista no § 11 do mesmo artigo, devem ser avaliados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade. São eles:

I - o grau da deficiência;

II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária;

III - o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3o do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida.

O exame da condição da pessoa com deficiência e do grau de impedimento está a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), por meio de perícia médica e social, observando-se, inclusive, a avaliação biopsicossocial, nos termos do artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem assim do artigo 20, § 6o, e 20-B, § 3o, e 40-B da LOAS.

Da data do início do benefício (DIB)

A respeito da data de início do benefício (DIB), é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a implantação do benefício tem como termo inicial a data do requerimento administrativo.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu devida a concessão do benefício assistencial ao deficiente, considerando como termo inicial o requerimento administrativo.

2. É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido, sendo irrelevante que tenha a comprovação da implementação dos requisitos se verificado apenas em âmbito judicial.

3. A propósito: "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial." (REsp 1.411.921/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.611.325/RN, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/03/2017; AgInt no REsp 1.601.268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/6/2016; AgInt no REsp 1.790.912/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2019. REsp 1.731.956/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/5/2018.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1851145/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 13/05/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 557 DO CPC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I - O presente feito decorre de ação de concessão de benefício de prestação continuada objetivando a concessão do benefício previsto no art. 203, V, da Constituição Federal de 1988, sob o fundamento de ser pessoa portadora de deficiência e não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 3a Região, a sentença foi reformada.

II - Esta Corte consolidou o entendimento de que havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial dos efeitos financeiros do benefício assistencial. Nesse sentido: REsp n. 1610554/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/4/2017, DJe 2/5/2017; REsp n. 1615494/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe 6/10/2016 e Pet n. 9.582/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 16/9/2015.

III - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1662313/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

Do Caso Concreto

Trata-se de pedido de concessão de benefício assistencial ao deficiente.

A perícia médico-judicial (ID 332780872), realizada em 25/07/2023, atestou que a parte autora, nascida em 18/10/1964, é portadora de baixa visual severa no olho esquerdo, decorrente de glaucoma neovascular, com perda irreversível da visão (sem percepção de luz), mantendo, contudo, acuidade visual preservada no olho direito (20/20), caracterizando quadro de visão monocular, sem evidência de incapacidade para o exercício de suas atividades habituais.

A conclusão do perito foi nestes termos:

(...)

O histórico do periciando apresenta nexo com o exame oftalmológico e é justificado pela patologia apresentada – Baixa visual severa em olho esquerdo devido a glaucoma neovascular.

Não há tratamento atualmente para o glaucoma neovascular na fase do periciando.

O periciando apresentou Acuidade Visual de 20/20 em olho direito e Sem Percepção de Luz em olho esquerdo.

Portanto, do ponto de vista oftalmológico, o periciando não apresenta INCAPACIDADE da sua visão para suas atividades habituais. Apresenta baixa visual severa em olho esquerdo e visão normal em olho direito sendo considerado Paciente monocular.

(...)

Cumpre consignar que o perito-médico elaborou laudo com ênfase na capacidade laborativa da parte autora, destacando no seu parecer apenas a sua condição física laborativa.

É certo que para obter o direito ao benefício assistencial é preciso apresentar uma deficiência/impedimento de qualquer natureza, que impeça a participação plena na sociedade. Além disso, a pessoa deve estar em contexto de vulnerabilidade social. Isto é, sem condições de prover a própria subsistência, nem de tê-la provida pela sua família.

Deve-se destacar que para fins assistenciais, segundo o artigo 20, § 2o, da LOAS, pessoa com deficiência é aquela que tem “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, conforme a redação dada pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Sintetizando o novo conceito legal, é considerada deficiente a pessoa que tenha um impedimento de longoprazo (no mínimo 2 anos), que lhe cause incapacidades biológicas (físicas, intelectuais ou sensoriais) e limitações ao seu desempenho social (barreiras derivadas dos próprios limites biológicos, seja pelas dificuldades inerentes a eles, seja pela inexistência de adaptação física à deficiência, que dificultem a interação social) para sua vida independente e laborativa.

Ainda, a avaliação da pessoa com deficiência deve ser feita considerando mais do que as condições médico-biológicas do requerente.

Adicionando-se ao significado de pessoa com deficiência já previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009), a nova redação dada ao artigo 20, §2o da LOAS pela Lei 12.470/2011 passou a associar o conceito de incapacidade a "impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas", do que se infere que a análise dos requisitos ao benefício deve alcançar fatores sociais, ambientais e familiares cuja influência seja tão negativa no desempenho da pessoa a ponto de impedir sua inserção na sociedade em igualdade de condições com os demais:

Para os propósitos da presente Convenção:

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Trata-se de análise específica em que se deve levar em consideração, também, a realidade do histórico de vida da parte autora, seu contexto social e familiar, estabelecendo-se, assim, como premissa, um conceito ampliado de impedimento de longo prazo, que traduza a situação capaz de comprometer a funcionalidade do indivíduo na tentativa de prover o próprio sustento, quando não há também a possibilidade de tê-lo provido pelos seus familiares.

É certo que não se pode confundir a deficiência com a incapacidade, no entanto, a partir do momento em que a incapacidade impede a inserção da pessoa na sociedade, é possível reconhecer a deficiência para fins assistenciais.

Saliente-se, por oportuno: “que a incapacidade para a vida independente a que se refere a Lei no 8.742, na redação original, deve ser interpretada de forma a garantir o benefício assistencial a uma maior gama possível de pessoas com deficiência, consoante pacífica jurisprudência do STJ” (STJ, 5a Turma, RESP 360.202/AL, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 01 de julho de 2002) bem como, AC n. 2002.71.04.000395-5/RS, 6a Turma, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, DJU de 19 de abril de 2006.

Nesse mesmo sentido: “a incapacidade para a vida independente (a) não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou seja incapaz de se locomover; (b) não significa incapacidade para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho; (c) não impõe a incapacidade de se expressar ou se comunicar; e (d) não pressupõe dependência total de terceiros.” (TRF4, AC 5001783-60.2024.4.04.7110, 5a Turma, Relator para Acórdão OSNI CARDOSO FILHO, julgado em 25/02/2025)

No caso concreto, a parte autora é portadora de deficiência visual consistente em perda irreversível da visão no olho esquerdo, decorrente de glaucoma neovascular, apresentando acuidade visual preservada no olho direito, caracterizando quadro de visão monocular. A Lei no 14.126/2021, em seu art. 1o, classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Nesse contexto, a condição de deficiência da parte autora encontra respaldo no ordenamento jurídico, devendo ser analisada à luz do modelo biopsicossocial adotado pela legislação assistencial.

Com efeito, a avaliação biopsicossocial, realizada de forma conjunta por meio do laudo médico (ID 332780872) e do laudo social (ID 332780871), evidencia a existência de impedimento de longo prazo de natureza sensorial, consubstanciado na visão monocular, com repercussões funcionais relevantes, notadamente quanto à redução do campo visual e da estereopsia, conforme reconhecido pelo perito, ainda que afastada a incapacidade laborativa.

Paralelamente, o estudo social revela quadro de acentuada vulnerabilidade, caracterizado pela ausência de renda suficiente, condições precárias de subsistência e inserção social fragilizada, devendo ser consideradas, nesse contexto, as condições pessoais da parte autora, que, à época da perícia, contava com 58 anos de idade, possui ensino médio e não exercia atividade remunerada.

A conjugação das limitações decorrentes da deficiência visual, com fatores pessoais e sociais, tais como o desemprego prolongado e a ausência de rede de apoio efetiva, revela a existência de impedimentos que, em interação com barreiras, dificultam sua participação plena e efetiva na sociedade, nos termos do modelo biopsicossocial adotado pela legislação assistencial.

A jurisprudência representada no Tema 173 da TNU é clara ao afirmar que, para a configuração da deficiência no âmbito da LOAS, é suficiente a existência de impedimento de longo prazo com duração mínima de dois anos, o qual comprometa o exercício de direitos em razão da interação com barreiras externas. A própria Súmula 80 da TNU reforça que a avaliação social é elemento essencial e indissociável da aferição da condição de deficiência.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora é deficiente para fins assistenciais, uma vez que que cumpriu o requisito de longo prazo, enquadrando no conceito legal de pessoa com deficiência previsto no § 2o do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Reconhecida a existência de impedimento de longo prazo, e, consequentemente, a condição de pessoa com deficiência, passa-se à análise do requisito relativo à vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar.

No que concerne à situação socioeconômica da parte autora, o laudo social (ID 332780871) atestou que o requerente reside sozinho, em imóvel alugado, situado em bairro periférico e com infraestrutura limitada, distante da região central e de serviços essenciais, evidenciando contexto territorial de vulnerabilidade.

Consta do laudo que a residência é de construção simples, composta por poucos cômodos e com acabamento precário, compatível com condição socioeconômica restrita. As despesas mensais declaradas compreendem gastos básicos com água, energia elétrica, gás, alimentação, medicação e comunicação, totalizando valor aproximado compatível com a subsistência mínima.

O estudo social também aponta que o autor não possui fonte de renda formal, sendo beneficiário apenas de programas assistenciais, como Auxílio Brasil e auxílio gás, os quais, por sua natureza, não afastam a caracterização da hipossuficiência econômica.

Diante desse contexto, a assistente social concluiu que o requerente encontra-se em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, destacando a insuficiência de renda e a precariedade das condições de vida, o que evidencia a impossibilidade de prover a própria subsistência de forma digna.

Assim, à luz do conjunto probatório, está caracterizada a situação de vulnerabilidade socioeconômica da parte autora, preenchendo-se o requisito objetivo exigido para a concessão do benefício assistencial.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em 15/02/2023 (DER) – ID 332780851, porquanto já presentes, à época, os elementos necessários à comprovação do direito.

As prestações vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos termos da legislação de regência, devendo ser compensados os valores eventualmente pagos a título de benefícios inacumuláveis no mesmo período.

Por fim, ressalta-se que o benefício assistencial está sujeito à revisão periódica, nos termos do art. 21 da Lei no 8.742/93, cabendo ao INSS verificar a manutenção das condições que ensejaram sua concessão, com cessação em caso de superação da situação de vulnerabilidade ou de óbito do beneficiário.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/1991 e 1.936/1998 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/2009 (art. 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual o INSS tem o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n° 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n° 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Dos honorários advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §§ 3o a 5o, todos do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Aplica-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS. Consectários legais e verba honorária explicitados nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. MODELO BIOPSICOSSOCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder benefício assistencial à pessoa com deficiência, desde a data do requerimento administrativo, reconhecendo a condição de deficiência visual (visão monocular) e a situação de vulnerabilidade socioeconômica, embora afastada a incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a visão monocular configura deficiência para fins de concessão do benefício assistencial, à luz do modelo biopsicossocial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de hipossuficiência econômica exigidos pela Lei no 8.742/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial exige a comprovação concomitante de deficiência ou idade avançada e de situação de vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 203, V, da CF e do art. 20 da LOAS.

A deficiência, para fins assistenciais, não se confunde com incapacidade laborativa, devendo ser aferida segundo o modelo biopsicossocial, considerando impedimentos de longo prazo e sua interação com barreiras sociais.

A visão monocular é expressamente reconhecida como deficiência sensorial pela Lei no 14.126/2021, sendo suficiente para caracterizar impedimento de longo prazo quando comprovadas repercussões funcionais.

O laudo médico atesta perda irreversível da visão em um dos olhos, caracterizando visão monocular, ainda que preservada a capacidade laborativa sob enfoque estritamente clínico.

A avaliação conjunta dos laudos médico e social evidencia limitações funcionais relevantes, associadas a fatores pessoais e sociais que dificultam a plena participação do indivíduo na sociedade.

O estudo social demonstra situação de vulnerabilidade econômica, com ausência de renda formal, moradia precária e dependência de benefícios assistenciais, suficientes para caracterizar hipossuficiência.

A renda per capita não constitui critério exclusivo para aferição da miserabilidade, admitindo-se a análise de outros elementos probatórios, conforme entendimento do STF e STJ.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando já presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A visão monocular configura deficiência para fins de concessão do benefício assistencial quando caracterizado impedimento de longo prazo avaliado sob o enfoque biopsicossocial. 2. A concessão do BPC independe da demonstração de incapacidade laborativa, bastando a comprovação de impedimentos que dificultem a participação social em igualdade de condições. 3. A condição de miserabilidade pode ser comprovada por outros elementos além da renda per capita, mediante avaliação do contexto socioeconômico do requerente. 4. O termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, se já preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20 e §§; Lei no 13.146/2015; Lei no 14.126/2021; Decreto no 6.214/2007; Lei no 14.176/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.970, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 20/04/2017; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013 (Tema 27); STJ, REsp 1.112.557/MG (Tema 185); STJ, REsp 1.355.052 (Tema 640); STJ, REsp 1.851.145/SE; TNU, Súmula 48; TRF3, AC 0010184-23.2011.4.03.6139.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e, de ofício explicitar os consectários e verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão